Tribunal: TJSP
Processo: 1024620-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Afastada a tarifa de avaliação do bem. Apelo do autor. Juros. Ausência de abusividade de forma a se permitir a interferência do Poder Judiciário. Capitalização admitida após a edição da MP 1963-17/2000. Sentença mantida. Recurso desprovido.